Tribunal: STF
Processo: AI 200494
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 32, DE 15.01.89, CONVERTIDA NA LEI Nº 7.730/89.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE "INCIDENTER TANTUM" DO ART.
17, I, DA REFERIDA LEI EM JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO
MODIFICADA PELO TRIBUNAL "A QUO". NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUSCITADO. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal "a quo", firme no princípio do "tantum
devolutum quantum appellatum", indeferiu a instauração do incidente,
modificando a decisão monocrática, não obstante tenha o juiz de
primeiro grau reconhecido, "incidenter tantum", a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. Assim, não há que
se falar em afronta à Constituição com fundamento na letra "b" do
permissivo autorizador da instância extraordinária.
2. Quanto à referida contrariedade ao art. 97 da Carta
Magna, forçoso é reconhecer que o dispositivo não se encontra
prequestionado no acórdão recorrido, pois não restou formulada tese
a respeito do tema.
Agravo regimental a que se nega provimento.